Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703571-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO DUARTE DE JESUS, ROBSON MACHADO, ROGERIO FARIAS FERREIRA, MERIAN BORGES DE SOUSA, RUBENS DARIO TELES, NUBIA DE SOUZA NOBRE, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, OMIR HUMBERTO DA SILVA, TANIA MARCIA COELHO LIRA MAGALHAES, PAULO ROVILO HOFFMANN APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível redistribuída à esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 11/09/2023. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de condenação por litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões de ID 48626275, bem como sobre os documentos de ID 48626276-48626282. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora